Tribunal: TJSP
Processo: 2224351-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que pleiteia nova avaliação de imóvel penhorado, sobre o fundamento de estar bem abaixo do valor de mercado, mesmo que observado o valor corrigido - Impossibilidade - Agravante que deixou de se manifestar em todo o decurso processual, apesar de devidamente intimado, apresentando sua pretensão apenas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que pleiteia nova avaliação de imóvel penhorado, sobre o fundamento de estar bem abaixo do valor de mercado, mesmo que observado o valor corrigido - Impossibilidade - Agravante que deixou de se manifestar em todo o decurso processual, apesar de devidamente intimado, apresentando sua pretensão apenas na data da segunda praça - Preclusão - Arrematação, por outro lado, que atingiu 50% da avaliação atualizada, descaracterizando preço vil - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.